Tribunal: TJMT
Processo: 0000578-85.2008.8.11.0038
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000578-85.2008.8.11.0038
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO CAPELETTI - CPF: 835.762.669-68 (ADVOGADO), RUTE DE LAET E SOARES - CPF: 595.073.571-49 (ADVOGADO), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), FABIO PASCUAL ZUANON - CPF: 149.046.888-99 (ADVOGADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO), 1 Registral de Araputanga - Ofical Gustavo Takaitsi Chicuta (EMBARGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PEDRO BATISTOTI BOLLER - CPF: 037.377.331-55 (ADVOGADO), FLAVIA ANDREA SANT ANNA FERREIRA BENITES - CPF: 138.223.388-42 (ADVOGADO), DIEGO RIBAS PISSURNO - CPF: 875.699.141-04 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELANTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (REPRESENTANTE), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ASSISTENTE), LUCIANA MELLARIO DO PRADO - CPF: 267.791.488-30 (ASSISTENTE), J&F INVESTIMENTOS S.A - CNPJ: 00.350.763/0001-62 (EMBARGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO – NÃO OBTENÇÃO DE ANUÊNCIA DA SUDAM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – NÃO CONTESTAÇÃO DO MÉRITO DO ATO DA SUDAM – AUSENTE INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA – AUSENTE PREJUÍZO DA UNIÃO – MÉRITO – CONTEXTO DA DEMANDA DEVE SER LEVADO EM CONTA – ANÁLISE E CONCLUSÃO JURÍDICA DO PROCESSO NÚMERO 0001618-03.2005.4.01.3601 (DEMANDA CONTINENTE) QUE REVERBERA NO FEITO – JUSTIÇA FEDERAL CONCLUI PELA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – INEFICÁCIA DO TERMO DE ANUÊNCIA EXPEDIDO PELA SUDAM DECORREU DA RESISTÊNCIA E ATUAÇÃO RECALCITRANTE DA PARTE AUTORA EM INTERVIR PARA QUE FOSSEM REVERTIDOS OS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – TRANSGRESSÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – REPUTA-SE VERIFICADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA, CUJO IMPLEMENTO FOI MALICIOSAMENTE OBSTADO, NOS TERMOS DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS – RECURSO PROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ART. 1025 DO CPC –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000578-85.2008.8.11.0038

EMBARGANTE:

FRIGORÍFICO ARAPUTANGA S/A

EMBARGADOS:

JBS S/A E J&F INVESTIMENTOS S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, a unanimidade, proveu recurso de apelação interposto pela parte adversa embargada.

Nas razões da peça de Id. 199535654, a parte embargante aduz, em síntese, a existência de omissão no julgado, porque não teria sido apreciado o fundamento nuclear da sentença recorrida de nulidade do ato registral face a ausência de anuência da SUDAM.

Pede que seja conhecido e provido o recurso,
“para o fito de sanar as omissões, em especial o argumento nuclear da r. sentença acima bastas vezes reproduzido, de modo que, uma vez supridas as omissões, seja mantida na íntegra a r. sentença proferida pelo d. Juízo de piso, que não merece a menor censura”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 201228671, aduzindo, em suma, a correção do julgado embargado, o qual teria nenhum vício, rejeitando-se os aclaratórios interpostos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias
21
a
23/02/2024
, sobreveio pedido de oposição ao julgamento da parte interessada, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, primeiro por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, e segundo porque o entendimento desta colenda Câmara é assente no sentido de que mesmo havendo de pedido de preferência, tais processos são julgados em ‘lista’, de modo que, prestigiando o princípio da celeridade e economia processual, também por este motivo mantém-se o julgamento em sessão virtual.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO PÚBLICO – NÃO OBTENÇÃO DE ANUÊNCIA DA SUDAM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA – NÃO CONTESTAÇÃO DO MÉRITO DO ATO DA SUDAM – AUSENTE INTERESSE JURÍDICO DA AUTARQUIA – AUSENTE PREJUÍZO DA UNIÃO – MÉRITO – CONTEXTO DA DEMANDA DEVE SER LEVADO EM CONTA – ANÁLISE E CONCLUSÃO JURÍDICA DO DO PROCESSO NÚMERO 0001618-03.2005.4.01.3601 (DEMANDA CONTINENTE) QUE REVERBERA NO FEITO – JUSTIÇA FEDERAL CONCLUI PELA VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – INEFICÁCIA DO TERMO DE ANUÊNCIA EXPEDIDO PELA SUDAM DECORREU DA RESISTÊNCIA E ATUAÇÃO RECALCITRANTE DA PARTE AUTORA EM INTERVIR PARA QUE FOSSEM REVERTIDOS OS EFEITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ENTRE AS PARTES – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – TRANSGRESSÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – REPUTA-SE VERIFICADA A CONDIÇÃO SUSPENSIVA, CUJO IMPLEMENTO FOI MALICIOSAMENTE OBSTADO, NOS TERMOS DO ART. 129 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS –
RECURSO PROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A parte autora apelada não incursiona ou contesta o mérito da decisão administrativa da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), mas sim contra os efeitos dela perante o registro público imobiliário, de modo que, se limitando a insurgência a aspectos extrínsecos e efeitos do ato administrativo da SUDAM, não se infere existente interesse jurídico da referida autarquia federal, o que resulta na não atração de demanda à competência da Justiça Comum Federal. Nao bastasse, a teor do que decidido pelo TRF1 no bojo do agravo de instrumento número 2006.01.00.024584-7,
“não se visualiza, de todo modo, prejuízo à União com a manutenção da eficácia do negócio, uma vez que a empresa que assumiu a gestão da unidade frigorífica comprometeu-se em substituir a garantia flutuante por garantia real, com o escopo de obter a anuência, o que resguarda, ainda mais, o financiamento concedido à SUDAM”
. Preliminar rejeitada.

Não há como deixar em conta o contexto da demanda, especialmente o fato de que, o ato de compra e venda que se almeja a anulação e conseguinte ato registral (Registro nº. 3, R. 3/48, na Escritura de Compra e Venda relativa ao imóvel identificado pela Matrícula nº. 48, do CRI local, realizado no dia 19/04/2006)
é derivado do negócio jurídico maior (continente) de compra e venda da unidade frigorífica da Frigoara em Araputanga/MT, o qual o Judiciário foi conclusivo em reconhecer sua validade e manter seus efeitos jurídicos
.

A Justiça Federal concluiu no bojo do processo número 0001618-03.2005.4.01.3601 que é
“correta a sentença no que reconheceu o adimplemento substancial do contrato, diante das conclusões da perícia, que justificam a manutenção do ajuste, em detrimento de sua rescisão”
, inferência que inexoravelmente reverbera na presente lide anulatória, posto que a reconhecida legitimidade e adimplemento do negócio jurídico do referido processo remete à necessária ilação de que o ato de anuência e o negócio de compra e venda que enseja o contestado registro imobiliário de alienação devem ser mantidos.

A Justiça Federal concluiu decisivamente pela validade do negócio jurídico realizado entre as partes, devendo estar inserido e não ser contraditório a este contexto a conclusão jurídica adotada nesta demanda, isso porque a validade do negócio jurídico principal reflete na necessária consonância dos atos jurídicos dele dependentes e consectários, como,
in casu
, a obtenção da anuência para a consecução da alienação do imóvel em favor da parte requerida, de tal feita que a reconhecida legitimidade e validade do negócio jurídico principal supre eventual irregularidade que inviabiliza a plena conclusão e eficácia do contrato estabelecido entre as partes.

Nesse tocante, infere-se que
a validade e eficácia da obrigação de obtenção da anuência perante a SUDAM foi expressamente analisada e decidida no bojo do voto condutor do julgado de lavra do Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, relator da Apelação Cível nº. 00016180320054013601, o que, por conseguinte, supre a sustentada nulidade arguida pela parte autora apelada, não cabendo mais qualquer divagação à respeito
.

Não há como admitir, diante do contexto e explanação acima aduzidos, a conclusão jurídica de anulação do registro público adotada na sentença, isso porque, destacando que se trata de negócio jurídico bilateral, é inarredável a ilação de que a ineficácia do termo de anuência expedido pela SUDAM decorreu da resistência e atuação recalcitrante da parte autora em intervir para que fossem revertidos os efeitos do negócio jurídico realizado entre as partes, comportamento contraditório que, conforme já salientado nos julgados acima transcritos, transgride a boa-fé e impõe reputar-se verificada a condição suspensiva, cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte autora, nos termos do art. 129 do Código Civil.

Recurso provido. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais invertidos. Honorários majorados.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que a alegada omissão não tem amparo nenhum, uma vez que, a despeito da visão parcial e monocular da parte apelada embargante, que somente enxerga sua versão no processo, a questão da alegada nulidade do registro face a ausência de anuência foi devidamente analisada e rejeitada nos termos do acórdão, havendo expressa fundamentação no voto condutor do
decisum
no sentido de que “
a validade e eficácia da obrigação de obtenção da anuência perante a SUDAM foi expressamente analisada e decidida no bojo do voto condutor do julgado de lavra do Desembargador Federal Daniel Paes Ribeiro, relator da Apelação Cível nº. 00016180320054013601, o que, por conseguinte, supre a sustentada nulidade arguida pela parte autora apelada, não cabendo mais qualquer divagação à respeito”
, além de que
“não há como admitir, diante do contexto e explanação acima aduzidos, a conclusão jurídica de anulação do registro público adotada na sentença, isso porque, destacando que se trata de negócio jurídico bilateral, é inarredável a ilação de que a ineficácia do termo de anuência expedido pela SUDAM decorreu da resistência e atuação recalcitrante da parte autora em intervir para que fossem revertidos os efeitos do negócio jurídico realizado entre as partes, comportamento contraditório que, conforme já salientado nos julgados acima transcritos, transgride a boa-fé e impõe reputar-se verificada a condição suspensiva, cujo implemento foi maliciosamente obstado pela parte autora, nos termos do art. 129 do Código Civil”
(sic).

De outra feita, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp nº. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, valendo destacar ainda que o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, o entendimento consolidado deste Sodalício e também dos Superiores, é no sentido de que quanto ao prequestionamento da matéria, de acordo com o art. 1.025 do CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os declaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere inexistente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – ART. 1.023, DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Conforme a jurisprudência do c. STJ, a petição do embargos de declaração que não indica nenhum dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, não preenche os requisitos de admissibilidade, impondo o não conhecimento do recurso. In casu, a parte embargante deixou de indicar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão, não se desincumbindo do disposto no art. 1.023, do CPC.
Os embargos de declaração, mesmo sendo aviado com o fim específico de pré-questionamento, deve embasar-se nas hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando ao reexame da causa, ressalvado o disposto no art. 1.025, do aludido diploma processual
.”
(N.U 1013945-25.2021.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/07/2023, Publicado no DJE 11/07/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024